Tribunal: TJDFT
Processo: 0731308-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRIVADO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). ARTIGO 85, §11, DO CPC. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO. RESULTADO FINAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração são opostos contra acórdão que nega provimento à apelação interposta em demanda sobre seguro privado, no qual o colegiado confirma a inexistência de invalidez funcional permanente total por doença coberta pelo contrato e mantém a sentença de improcedência. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários sucumbenciais em razão do desprovimento do recurso de apelação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se há omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários de sucumbência diante do desprovimento da apelação.
3. Examina-se se o vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil ocorre e se é possível integrar o acórdão para aplicar o artigo 85, §11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.022, do CPC prevê embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A omissão relevante caracteriza-se quando o órgão julgador deixa de analisar ponto essencial ao desfecho da controvérsia, cuja apreciação é obrigatória.
5. Na hipótese, o acórdão recorrido não examinou a necessidade de majorar os honorários sucumbenciais após o desprovimento da apelação, embora a sentença já fixe verba honorária e a legislação imponha a majoração em instância recursal, conforme o artigo 85, §11, do CPC.
6. No caso, ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários configura omissão sanável. A correção do vício requer a integração do dispositivo para majorar a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida ao apelante.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido. Embargos de declaração acolhidos.
Legislação relevante: Código Civil, artigo 757. Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 85, §11.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.